Tribunal: TJES
Processo: 5003629-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003629-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSENILTON DE SOUZA SANTANA

AGRAVADO: BRYAN GIUBERTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA. FINALIDADE DA CONTA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou o bloqueio e a penhora de R$ 1.724,37 depositados em caderneta de poupança do agravante. O recorrente alegou impenhorabilidade da quantia, por se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na caderneta de poupança do agravante são impenhoráveis por estarem abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se o agravante comprovou a manutenção da finalidade de poupança, afastando hipótese de desvirtuamento da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Contudo, tal proteção não é absoluta e exige que a conta mantenha sua finalidade típica de poupança.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a penhora de valores depositados em conta poupança quando há indícios de desvirtuamento da finalidade da conta, caracterizado por movimentações atípicas como saques e pagamentos frequentes.

O ônus de demonstrar que a quantia constrita possui natureza de poupança recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.

No caso concreto, o juízo de origem oportunizou ao agravante a apresentação de extratos bancários dos últimos seis meses para verificar a natureza dos valores, mas o agravante manteve-se inerte, não cumprindo o ônus que lhe cabia.

A ausência de comprovação de que os valores bloqueados são efetivamente poupados impede o reconhecimento da impenhorabilidade legal, legitimando a constrição judicial.

Além disso, não se verificou nos autos a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, especialmente porque a constrição ocorreu meses antes da decisão recorrida, sem demonstração de prejuízo à subsistência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos exige a demonstração de que a conta mantém finalidade típica de poupança.

O desvirtuamento da finalidade da conta poupança, caracterizado por movimentações incompatíveis com a natureza de poupança, autoriza a penhora dos valores nela depositados.

O ônus da prova da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança recai sobre o executado, conforme o art. 854, §3º, I, do CPC.

A ausência de demonstração de risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação, afasta a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X, e 854, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC; TJDFT, Acórdão 1269844; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.229761-2/001; TJES, Agravo de Instrumento 5013281-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003629-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSENILTON DE SOUZA SANTANA

AGRAVADO:
BRYAN GIUBERTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou o bloqueio e a penhora de valores depositados na caderneta de poupança do Agravante no cumprimento de sentença definitivo em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares – ES.

Como relatado, o Agravante se insurge em razão de decisão prolatada na fase de cumprimento de sentença que determinou o bloqueio e a penhora de valores depositados na caderneta de poupança do Agravante, no montante de R$ 1.724,37.

Na decisão recorrida o MM Juiz ressaltou que:

Todavia, a previsão legal acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas, em caderneta de poupança, não ostenta natureza absoluta. A impenhorabilidade deve ser entendida como medida excepcional, visto que restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas contraídas.

Deste modo, para que haja impenhorabilidade da verba não basta o local em que esta se encontre depositada, mas sim a sua natureza, ou seja, é impenhorável caso se trate de quantia poupada.

Instada a parte executada a acostar aos autos os extratos bancários dos últimos seis meses no intuito de verificar se o bloqueio recaiu sobre, de fato, quantia poupada, a parte executada deixou de apresentar os referidos documentos.

Nesta senda, considerando que é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade e que, apesar de devidamente intimado o executado se quedou inerte, rejeito a impugnação a penhora de ID 50523855.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, uma vez que a quantia constrita seria inferior a 40 salários mínimos e depositada em caderneta de poupança.

Contudo, dos autos extrai-se que o juízo de origem determinou que o Agravante apresentasse os extratos bancários de sua conta poupança referentes aos últimos seis meses, a fim de verificar a natureza dos valores bloqueados e se, de fato, correspondem a quantia poupada e, apesar de devidamente intimado, o Agravante manteve-se inerte.

Acerca do tema este egrégio Tribunal tem entendido que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE CONTA POUPANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO
. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI). O agravante pleiteia a desconstituição da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, transferidos para conta judicial, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança, descaracterizando-a como tal e permitindo a penhora dos valores depositados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias.
4. A jurisprudência consolidada do STJ garante a impenhorabilidade de valores até esse limite, inclusive quando depositados em conta corrente, desde que comprovadas as características de subsistência. 5. Entretanto, o desvirtuamento da conta poupança, quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como saques e pagamentos frequentes, afasta a proteção da impenhorabilidade
, conforme precedentes (AgInt no REsp n. 1.812.780/SC; TJDFT, Acórdão 1269844; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.229761-2/001). 6. No presente caso,
o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram utilizados exclusivamente para fins de subsistência ou que a conta mantinha a finalidade de poupança, sendo seu ônus,
conforme art. 854, §3º, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos depende da manutenção da finalidade de poupança, conforme o art. 833, X, do CPC. 2. O desvirtuamento da conta poupança, com movimentações frequentes características de conta corrente, autoriza a penhora dos valores nela depositados. 3. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013281-36.2023.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/12/2024).

A inércia do Agravante em apresentar a documentação necessária implica a presunção de veracidade dos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
para a manutenção da penhora.

Por fim, o Agravante não demonstrou perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o bloqueio ocorreu em agosto de 2024 e a decisão agravada foi proferida apenas em fevereiro de 2025, sem comprovação concreta de que a constrição tenha inviabilizado sua subsistência ou causado impacto financeiro irreparável.

Diante de tais considerações, e à luz do conjunto probatório e jurídico apresentado, não vislumbro razão jurídica suficiente para reformar a decisão agravada, a qual se mostra consonante com os preceitos legais e a orientação jurisprudencial dominante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e desta forma, nego provimento ao recurso.